Tribunal: STF
Processo: ARE 886303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÕES QUE APLICAM PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVOS AGRAVOS NOS PRÓPRIOS AUTOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSOS INCABÍVEIS. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
    Decisão: A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento aos recursos extraordinários com fundamento no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil de 2015, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com o que fora decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos temas 339, 576 e 660 da repercussão geral.
    Houve a interposição agravos internos, que foram desprovidos pelo Plenário do Tribunal de origem. Por esse motivo, apresentaram-se novos agravos, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório. DECIDO.
    Os agravos não merecem prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que é inadmissível a interposição de agravo contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, grifei)
    Destaque-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos AGRAVOS, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015 c/c o artigo 13, V, c, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente